Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704287-59.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANDRE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRÉ RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS contra o acórdão n.o 1716635 (ID n.o 48414513), que deu provimento aos embargos de declaração sem alteração do resultado do acórdão. Na petição de ID n.o 49243714, o patrono do recorrente interpôs recurso especial junto ao c. STJ. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se em contrarrazões, no ID n.o 50456474. Enviados os autos à d. Presidência do e. TJDFT para juízo de admissibilidade do recurso, esta se manifestou nos seguintes termos: “Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador”. Porém, a 2a Turma Criminal entendeu que, não obstante a falta de pedido expresso de danos morais pela acusação na denúncia, a vítima manifestou-se pelo pedido de indenização quando de sua oitiva judicial (ID n.o 40243686), de forma que um dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ restou satisfeito, qual seja, “pedido expresso da parte ofendida”, senão, vejamos a TESE do REsp n.o 1.643.051/MS (Tema 983), como bem citada no despacho de ID n.o 50495474: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/3/2018).” (Destaquei) Portanto, entendemos que o julgamento não foi contrário ao precedente vinculante do c. STJ. Dessa forma, retornem os autos à d. Presidência, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador